Tribunal: TJBA
Processo: 8008362-18.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008362-18.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: CHARLES DO VALE LIMA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 921 DO CPC E DO PROVIMENTO Nº 04/2013 DA CGJ/BA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 8008362-18.2022.8.05.0146, ajuizada contra Charles do Vale Lima, extinguiu o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC e no Provimento nº CGJ-04/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça da Bahia, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da suposta inércia do exequente. O apelante sustenta nulidade da sentença, alegando ausência de intimação pessoal para manifestação, ausência de esgotamento das diligências executivas e violação ao contraditório e ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se foram observados os requisitos legais e regulamentares para a extinção da execução por ausência de bens penhoráveis e paralisação do feito; (ii) apurar se houve violação ao contraditório, ao devido processo legal e ao art. 921 do CPC, em razão da ausência de intimação prévia do exequente antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução por ausência de localização de bens penhoráveis deve ser precedida de suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, conforme art. 921, III e §1º, do CPC.

4.
Da leitura do artigo 1º, do Provimento da Corregedoria Geral de Justiça nº 04/2013, depreende-se que paralisada a execução por

mais de 6 (seis) meses sem localização de bens passíveis de constrição será intimado

o exequente para o requer medidas idôneas ao prosseguimento do feito, sendo vedadas aquelas de caráter meramente protelatório. Contudo, o processo estava suspenso por 01 (um) ano por decisão proferida anteriormente.

5.
Deste modo, é importante observar que caberia ao magistrado, antes de extinguir o feito, intimar pessoalmente o credor para que promovesse o andamento do feito, o que não foi efetivado.

6. No presente caso, não se observa o esgotamento das medidas judiciais aptas a assegurar a continuidade da execução. Ademais, a decisão de
ID 73236751
já havia determinado a suspensão da execução, de modo que a extinção subsequente, sem intimação pessoal para adotar providência ao prosseguimento do feito, surpreendeu o exequente e violou o contraditório.

7. No caso em apreço,
destaca-se que, no momento da extinção da execução sem resolução do mérito, ainda não tinha completado o período de suspensão da execução determinada na decisão de
ID 73236751.
Ressalta-se que a parte exequente foi surpreendida pela extinção do feito antes do decurso do prazo suspensão da execução determinado pelo Juízo
a quo
.

8. A sentença contrariou os preceitos legais e regulamentares ao extinguir o processo sem intimação pessoal do exequente e antes do decurso do prazo de suspensão previamente determinado, violando o contraditório e impedindo a adoção de novas medidas executivas.

9. A jurisprudência do TJ/BA é pacífica no sentido de que a extinção da execução por ausência de bens somente é válida quando observados todos os requisitos formais do Provimento nº 04/2013, inclusive a intimação prévia da parte exequente para manifestação.

10. Diante das irregularidades processuais constatadas, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução não pode ser extinta por ausência de bens penhoráveis sem que seja previamente observada a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC.

2. N
o momento da extinção da execução sem resolução do mérito, ainda não tinha completado o período de suspensão da execução determinada em decisão prévia pelo Juízo
a quo
.
No curso dessa suspensão processual de 01 (um) ano, a parte exequente foi surpreendida pela extinção do feito sem intimação pessoal.

3. A ausência de intimação prévia e o não esgotamento das medidas executivas configuram nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 485, III e §1º, 921, III, §§1º e 5º; Provimento CGJ/BA nº 04/2013, art. 1º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Apelação nº 0503834-30.2016.8.05.0146, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 29.05.2024;

TJ-BA, Apelação nº 0503141-55.2013.8.05.0080, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.12.2019.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da Autor, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01